Tribunal: TJSP
Processo: 1003477-43.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Ação indenizatória - Pedido fundamentado na falha do medidor de energia elétrica que cobrou valores abusivos – Sentença de procedência em processo do juizado especial, que reconheceu a ilicitude da cobrança por conta da falha do medidor - Débito inexistente - Dano moral configurado – Inconformismo com relação ao valor arbitrado pelo dano moral – Valor condizente com o dano - Recurso

Ementa:

Ação indenizatória - Pedido fundamentado na falha do medidor de energia elétrica que cobrou valores abusivos – Sentença de procedência em processo do juizado especial, que reconheceu a ilicitude da cobrança por conta da falha do medidor - Débito inexistente - Dano moral configurado – Inconformismo com relação ao valor arbitrado pelo dano moral – Valor condizente com o dano - Recurso improvido